Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-92.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO POR PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EFETIVA CONSTRIÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. A parte apelante sustenta que houve efetiva constrição de bens do executado, inclusive com bloqueio de valores via SISBAJUD, o que teria interrompido a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a efetiva penhora parcial de valores, realizada após o período de suspensão processual, é suficiente para interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo, determinada com fundamento no art. 921, III, do CPC, ocorreu em 25/5/2020, tendo o prazo da prescrição intercorrente iniciado em 25/5/2021, antes da vigência da Lei 14.195/2021, aplicando-se, portanto, a redação originária do dispositivo.
4. Em 09/11/2022, foi efetivado o bloqueio de R$ 4.005,09 via SISBAJUD, valor posteriormente levantado por meio de alvará, configurando constrição patrimonial suficiente para interromper a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. A constrição de numerário, ainda que em valor inferior ao total do débito executado, é apta a interromper a contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 202 do CC e do Tema 568 do STJ.
6. O princípio da unicidade da interrupção da prescrição, previsto no art. 202 do CC, limita a interrupção a uma única vez, tornando irrelevante eventual segunda penhora posteriormente desconstituída.
7. Considerando que o prazo de três anos foi interrompido com e penhora, a prescrição intercorrente não havia se consumado na data da sentença impugnada, proferida em 25/5/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A efetiva penhora de valores, ainda que parciais, realizada no curso do prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 202 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.
2. A interrupção da prescrição intercorrente retroage à data do requerimento que deu causa à constrição patrimonial eficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.379.198/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2019, DJe 29.05.2019; TJDFT, Acórdão 1970462, 0004493-98.2012.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1979903, 0032357-94.2010.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.03.2025, DJe 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 1984213, 0033905-52.2013.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 1945406, 0702990-03.2018.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 29.11.2024; TJDFT, Acórdão 1917022, 0048665-24.2013.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024, DJe 13.09.2024.